Tribunal: TJES
Processo: 5000148-26.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-26.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LINDALVA RIBEIRO BRITO PASSOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000148-26.2021.8.08.0022

RECORRENTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
.

RECORRIDO:
LINDALVA RIBEIRO BRITO PASSOS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GEDEON ROCHA LIMA JÚNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA OFERTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS NÚMEROS DE TELEFONE QUE LIGAVAM PARA A AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LINDALVA RIBEIRO BRITO PASSOS

em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Em síntese, a parte autora alega que passou a ser importunada pela ré por meio de ligações, referente a oferta de serviços. Afirma que não possui interesse nos serviços oferecidos, chegando a bloquear os números de contato para que as ligações fossem cessadas, todavia sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, a fim de:
a)
condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos e atualizados a partir do presente comando;
b)
determinar que a requerida se abstenha de efetuar cobranças dirigidas por qualquer meio a autora nas linhas telefônicas linhas telefônicas n.º: (27) 9 9878-8646 e (27) 9 9606-4347, sob pena de multa que arbitro em R$ 50,00 (cinquenta reais), por cobrança indevida, desde que devidamente comprovada nos autos, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada com a sentença no ID 7078198, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente o cerceamento de defesa, na medida em necessária a realização de perícia no aparelho da parte autora para comprovar que as ligações e sms’s partiram do demandado. No mérito, argumenta não restou demonstrado que os números de telefones informados são de responsabilidade do recorrente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, profere sentença. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, a parte autora sustenta que passou a ser importunada pela ré por meio de ligações, referente a oferta de serviços. Afirma que não possui interesse nos serviços oferecidos e não mantém qualquer relação com a requerida.

A recorrida trouxe aos autos não apenas prints de registros de chamadas dos prepostos da ora recorrente, mas também de SMS’s que identifica de forma clara o demandado (ID 7078192 e 7077967), os quais são suficientes para demonstrar a veracidade das alegações autorais.

Por certo, tais ligações excessivas e constantes ultrapassam o limite do razoável e não podem ser consideradas como um mero dissabor. Ainda, importante mencionar que
não há nos autos a comprovação de qualquer relação jurídica entre as partes a justificar as diversas ligações e sms direcionadas à linha telefônica da recorrida.

Por sua vez, a recorrente não apresentou nenhuma prova no sentido contrário do alegado pela parte autora.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

À vista disso, o dano moral restou devidamente configurado e reside no fato dos infortúnios suportados pela parte autora no tocante às condutas da instituição financeira recorrente, o que caracteriza o defeito no serviço e, consequentemente, em razão da responsabilidade objetiva, obrigação de reparação do dano que, no presente caso, supera a órbita do mero aborrecimento, vez que as diversas ligações e SMS retiraram a paz e o sossego.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)